Tribunal: TJDFT
Processo: 0728058-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728058-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO CITIBANK S A EMBARGADO: MARCIEL GOMES SOUZA BARROS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.024, § 3o do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o do CPC. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora